Tribunal: TJES
Processo: 0001921-28.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001921-28.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS MARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em razão da apreensão, em sua residência, de 01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, no cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, com redução para patamar inferior ao mínimo legal; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada em sentença é de 01 (um) ano de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. O crime é praticado em 17/08/2019 e a denúncia é recebida em 11/09/2019, enquanto a sentença condenatória é publicada apenas em 20/11/2024.

5. O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

6. A prescrição da pretensão punitiva estatal configura matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

7. O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise do mérito recursal relativo à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

2. Fixada a pena em 01 (um) ano de detenção, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, e 109, V; CPP, art. 61; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE LUIS MARCON
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12
da Lei nº 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17455743
)
, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17551385) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17613762), no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE LUIS MARCON
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17455743
)
, a Defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 17/08/2019, na Rua Homero Martins, distrito de Vila do Café, Alegre/ES, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais militares apreenderam na residência do apelante 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime acima mencionado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, o que, nos termos do art. 61 do CPP, impõe-se a sua declaração
ex officio
.

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano de detenção), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(
...
)

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 17/08/2019 e a denúncia foi recebida em 11/09/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 20/11/2024 (ID nº 17243167).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 11/09/2019, e a publicação do édito condenatório, em 20/11/2024, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
para

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.